Tribunal: TJSP
Processo: 2064140-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Antecipada Antecedente - Decisão que indeferiu "os beneficios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, na espécie, não há elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica da parte autora" - Presunção "juris tantum" que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as demais custas processuais, haveria sério

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Antecipada Antecedente - Decisão que indeferiu "os beneficios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, na espécie, não há elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica da parte autora" - Presunção "juris tantum" que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as demais custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido.